Tribunal: TJMT
Processo: 0014758-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014758-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELADO), ITALO JUNIOR DA SILVA (VÍTIMA), ITALO JUNIOR DA SILVA - CPF: 867.069.421-20 (VÍTIMA), ELIANE MARCIA DA CUNHA - CPF: 914.377.171-87 (VÍTIMA), WANESSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 032.011.611-52 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DAMASCENO - CPF: 065.027.206-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMETER OS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO SUPORTE À VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, a cassação do veredicto popular apenas é admissível quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não houver qualquer elemento de convicção mínimo para embasar a tese acolhida pelos jurados.

Havendo duas versões com amparo no conjunto probatório, uma pela condenação e outra pela absolvição, e tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão absolutória, não se caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mostrando-se inviável a anulação do julgamento.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, somente pode ser mitigada em casos excepcionais, quando a decisão for arbitrária, totalmente desprovida de amparo no contexto probatório, o que não ocorre no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que nos autos da ação penal n. 0014758-39.2016.8.11.0002 (Código 456466), acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu os apelados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS das imputações constantes na denúncia, referentes aos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e §6o (grupo de extermínio) do Código Penal e art. 121, §2o, incisos I e IV e §6o, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 09/02/2016, por volta das 01h00min, na Av. A, no 10, Cohab Dom Orlando Chaves, município de Várzea Grande/MT, os apelados, mediante prévio ajuste, concorreram para a execução de homicídio contra Ítalo Junior da Silva, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, bem como tentaram matar Eliane Márcia da Cunha, só não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Segundo a acusação, os crimes teriam ocorrido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa das vítimas e em atividade típica de grupo de extermínio.

Inconformado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP). Argumentou que o conjunto probatório demonstra que os apelados integravam organização criminosa voltada à prática de homicídios, denominada "Operação Mercenários", e que a autoria delitiva estaria comprovada através de diversos elementos, como: a) extratos de ligações telefônicas entre os acusados no dia anterior e no dia dos crimes; b) análise de localizações das Estações Rádio Base (ERBs), que demonstrariam a presença dos acusados na região do crime em horário próximo à sua execução; c) laudo de confronto balístico, que comprovou que os projéteis deflagrados no local do crime foram disparados por uma arma apreendida em poder do réu Claudiomar Garcia de Carvalho. Requereu a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com a submissão dos apelados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 232964326).

Em contrarrazões, os apelados defenderam a manutenção da absolvição, argumentando que: a) os extratos reversos das ligações telefônicas são insuficientes para comprovar a participação nos crimes, totalizando apenas 11:50 minutos de conversas em horários distintos; b) a análise das ERBs não comprova a presença dos réus no local do crime, uma vez que eles residiam e trabalhavam na região, sendo natural que utilizassem as antenas locais; c) a prova testemunhal não apontou os apelados como autores dos delitos; d) o réu Helbert estava escalado para serviço policial na data dos fatos; e) a arma apreendida com Claudiomar estava sob sua responsabilidade apenas para manutenção; f) o princípio constitucional da soberania dos veredictos deve ser respeitado. Requereram o desprovimento do recurso (ID 232964329).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do recurso
a fim de submeter os recorridos a novo julgamento
, na ementa assim sintetizada: (Id. 246289658)

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA [ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, §6o E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, §6o, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO] – ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - OCORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPP, PORQUANTO A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, EM VIRTUDE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NO DECORRER DA PEREGRINAÇÃO PROCESSUAL EM TOTAL HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA VERTIDOS PARA O CADERNO PROCESSUAL – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO , E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A presente apelação está fundamentada no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Inicialmente, é imperioso destacar que a Constituição Federal consagrou, no seu art. 5o, XXXVIII, "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Portanto, embora a legislação infraconstitucional admita a possibilidade de interposição de recurso quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, esta hipótese deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao princípio constitucional.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP somente deve ser provido quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, escandalosa, totalmente dissociada do contexto probatório. Do contrário, havendo elementos probatórios mínimos que sustentem o veredicto, ainda que também existam provas em sentido contrário, deve ser respeitada a decisão dos jurados, que são os juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é o entendimento do STF:

"HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA. 1. Os jurados acolheram a tese da negativa de autoria, sustentada pela defesa do paciente. 2. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária ou divorciada do conjunto probatório constante dos autos, pois os jurados optaram por uma das versões apresentadas em Plenário, qual seja, a de negativa de autoria, inviabilizando, portanto, a determinação de realização de novo julgamento. 3. A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário não representa contrariedade à prova dos autos. 4. Ordem denegada." (HC 123036, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014)

Após instrução processual regular, os acusados foram pronunciados nos exatos termos da denúncia (ID 232964326). Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/06/2024, os três acusados foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade dos crimes, mas não reconheceu a autoria delitiva (ID 232964308).

Transcrevo a sentença, ‘
in verbis’
: (ID.232964308)

“SENTENÇA

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
, conhecido como “grande” e “grandão”;
HELBERT DE FRANÇA SILVA
e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
, conhecido como “mazinho” e “doutor”, todos qualificados nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e §6o, c/c artigo 22, ambos do Código Penal (em relação à vítima Ítalo Junior da Silva) e artigo 121, §2o, incisos I e IV e §6o, c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal (em relação à vítima Eliane Márcia da Cunha), com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Consta da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 01h00min, em via pública situada na Av. A, n. 10, Bairro Cohab Dom Orlando Chaves, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados, agindo com a
nimus necandi
, mediante prévio ajuste e somatório de esforços entre si e com outras pessoas não identificadas, por motivo torpe e em ação de grupo de extermínio, de forma a dificultar a defesa, concorreram para que fosse efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima Ítalo Junior da Silva, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte.

No mesmo contexto fático, circunstâncias de motivo e forma de execução encimados, os denunciados, de forma consciente e voluntária, com somatória de esforços entre si e outras pessoas não suficientemente identificadas, assumindo o risco de produzir morte, concorreram para que fosse efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Eliane Márcia da Cunha, somente não se consumando o crime de homicídio, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2018 (id. 53838974 - Pág. 523/id. 83838975 - Pág. 4), os réus citados, apresentaram resposta à acusação (id. 53838975 – Págs. 73/75; 131/137 e 142/149).

Devidamente instruído o feito com a realização de audiência e encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram memoriais, e os réus foram pronunciados nos termos da denúncia, isto é, como incurso nas disposições do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e §6o, c/c artigo 22, ambos do Código Penal (em relação à vítima Ítalo Junior da Silva) e artigo 121, §2o, incisos I e IV e §6o, c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal (em relação à vítima Eliane Márcia da Cunha) - id. 53838975 – Pág. 308/315.

Inconformada, a defesa do acusado José Edimilson Pires dos Santos interpôs recurso em sentido estrito (id. 53838975– Pág. 350/356), ao qual foi negado provimento (id. 79367425).

Houve o deslocamento do julgamento dos réus da Comarca de origem em virtude da procedência do desaforamento interposto, sendo os autos encaminhados a este juízo (id. 66127748 e id. 135399199).

Foi designada sessão de julgamento em plenário que ocorreu na data de hoje.

É o relatório.

I) Do acusado - JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

Após a votação da
primeira série dos quesitos
, em relação ao delito de homicídio qualificado contra a vítima
Ítalo Junior da Silva
, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro quesito, concernente à materialidade delitiva. Contudo, no segundo quesito não reconheceu a autoria do delito imputado ao acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos.

Na
segunda série dos quesitos
, em relação ao delito de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Eliane Márcia da Cunha
, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro quesito, concernente à materialidade delitiva. Contudo, no segundo quesito não reconheceu à autoria do delito imputado ao acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos.

II) Do acusado - HELBERT DE FRANÇA SILVA

Após a votação da
primeira série dos quesitos
, em relação ao delito de homicídio qualificado contra a vítima
Ítalo Junior da Silva
, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro quesito, concernente à materialidade delitiva. Contudo, no segundo quesito não reconheceu a autoria do delito imputado ao acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos.

Na
segunda série dos quesitos
, em relação ao delito de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Eliane Márcia da Cunha
, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro quesito, concernente à materialidade delitiva. Contudo, no segundo quesito não reconheceu à autoria do delito imputado ao acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos.

III) Do acusado - CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

Após a votação da
primeira série dos quesitos
, em relação ao delito de homicídio qualificado contra a vítima
Ítalo Junior da Silva
, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro quesito, concernente à materialidade delitiva. Contudo, no segundo quesito não reconheceu a autoria do delito imputado ao acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos.

Na
segunda série dos quesitos
, em relação ao delito de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Eliane Márcia da Cunha
, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro quesito, concernente à materialidade delitiva. Contudo, no segundo quesito não reconheceu à autoria do delito imputado ao acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos.

Ante o exposto, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença,
ABSOLVO
os réus
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
, conhecido como “grande” e “grandão”;
HELBERT DE FRANÇA SILVA
e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
, conhecido como “mazinho” e “doutor”, em relação às imputações previstas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, e §6o, c/c artigo 22, ambos do Código Penal (vítima Ítalo Junior da Silva) e artigo 121, §2o, incisos I e IV e §6o, c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal (vítima Eliane Márcia da Cunha).

Face a absolvição,
EXPEÇAM-SE
os alvarás de soltura em favor dos sentenciados,
devendo serem colocados imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem presos.”
(negritado no original)

No caso em análise, após examinar detidamente os autos, entendo que não há como acolher a tese ministerial de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que existem elementos probatórios que permitem sustentar a versão acolhida pelos jurados.

O Ministério Público fundamenta sua pretensão recursal em três pilares probatórios principais: a) as ligações telefônicas entre os acusados nas horas que antecederam e sucederam o crime; b) a localização dos réus por meio de ERBs próximas ao local do crime; e c) o laudo de confronto balístico que vinculou uma arma apreendida com o réu Claudiomar aos projéteis encontrados no local do crime.

Contudo, conforme bem argumentado pela defesa, esses elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, havendo explicações plausíveis para todos eles.

Quanto às ligações telefônicas, verifica-se que, somadas, elas totalizam apenas 11 minutos e 50 segundos, tendo a ligação mais longa durado apenas 1 minuto e 23 segundos. Esse tempo seria insuficiente para o planejamento detalhado de um duplo homicídio, além do que, os acusados trabalhavam juntos e mantinham relação de amizade, o que poderia justificar os contatos telefônicos por outros motivos não relacionados aos crimes.

Em relação à localização dos acusados por meio das ERB’s, foi comprovado que eles residiam e trabalhavam na região onde ocorreram os fatos. O réu Helbert era policial militar e estava escalado para serviço no dia dos fatos (08/02/2016 a 09/02/2016), conforme documento juntado pela defesa (ID 232964329), o que explicaria sua presença na região.

O réu Claudiomar trabalhava na Empresa Aurora, situada nas proximidades, e o réu José Edmilson residia no bairro Residencial Aurilia Salles Curvo, também próximo ao local dos fatos. Assim, não é surpreendente que seus aparelhos celulares estivessem conectados às ERB’s da região.

Quanto ao laudo de confronto balístico, que vinculou projéteis encontrados no local do crime a uma arma posteriormente apreendida com o réu Claudiomar, tem-se que este sempre afirmou realizar trabalhos de manutenção em armas para diversas pessoas, conforme apontado das contrarrazões. Ademais, a balística positiva refere-se apenas a uma das armas apreendidas, havendo indícios de que os disparos foram efetuados por mais de uma arma.

Somado a isso, não há nos autos qualquer testemunha ocular que tenha reconhecido os acusados como autores dos crimes. A vítima sobrevivente, Eliane Márcia da Cunha, em seu depoimento, afirmou que não conseguiu visualizar quem efetuou os disparos, relatando apenas que um veículo de cor escura se aproximou e que de dentro dele partiram os tiros. Além disso, não ficou demonstrado qualquer motivo para que os acusados quisessem matar as vítimas.

Nesse contexto, embora existam
indícios
que poderiam apontar para a participação dos apelados nos crimes, tais elementos não são conclusivos e encontram explicações plausíveis não relacionadas às práticas delitivas, o que permitiu ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optar pela absolvição.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "
apenas a decisão dos jurados que esteja divorciada do conjunto probatório pode ser anulada em sede de apelação
" (HC 111.207/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/09/2013), o que não é o caso dos autos, uma vez que a decisão absolutória tem amparo em elementos de convicção constantes do processo.

Portanto, não há como concluir que a decisão do Conselho de Sentença foi arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, princípio consagrado constitucionalmente.

Esta Corte de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, conforme ilustra o Enunciado Orientativo no 13 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
".

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os apelados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS das acusações que lhes foram imputadas, com fundamento na soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF) e na inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025